Tribunal: TJSP
Processo: 0008846-75.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena (Lei no 13.964/2019) - Necessária a observância do percentual mais favorável ao apenado para progressão de regime prisional (artigo 112, inciso V, da LEP), visto que não se trata de sentenciado reincidente por crime hediondo ou equiparado (específico) - Precedente do STJ - Recurso provido.